Tribunal: TJMT
Processo: 8066330-27.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8066330-27.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO CACHOERINHA - CNPJ: 20.964.166/0001-35 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), MARINEI PEREIRA DA SILVA DE DEUS - CPF: 831.520.081-04 (RECORRIDO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PENHORA DE
SALÁRIO
.
IMPENHORABILIDADE
RELATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Com enfoque ao deslinde da quaestio, algumas situações peculiares hão de ser consideradas. A primeira delas é a ausência de intenção de saldar com a dívida, pois não há proposição de acordo ou tentativa de buscar solução alternativa ante a fase atual.

2.

Há que se ponderar o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque referida Corte de Justiça tem autorizado excepcionalmente a penhora de rendimentos até o limite de 30% do valor dos vencimentos quando não essenciais para a manutenção da própria subsistência, o que depende de prova, que neste caso não vislumbro.

3.

Em 25.04.2023, o Superior Tribunal de Justiça “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da
impenhorabilidade
das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”.

4.

Assim, no caso em apreço, com data vênia as teses invocadas pela recorrente, tenho que o debito deve ser exaurido sem prejuízo do sustento, bem como não há nos autos pedido de acordo ou parcelamento do debito, formas para buscar a regularidade autorizadas por Lei.

5.

Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024